Tribunal: STF
Processo: HC 214934
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Daniel Ferrareze, em favor de Mara Jurema Moreira dos Santos, contra ato do vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.000.587/SP.



    O impetrante alega que a paciente foi “criminalmente processada por, nos termos na r. Denúncia de fls. 61/62, “no dia 20 de junho de 2017, por volta das 08h30 no Supermercado Poupe Bem, situado à Rua Maria Roza Federice, 107, Parque Modelo, nesta cidade e Comarca, subtraiu, para si, 02 (dois) potes de Nutella e 03 (três) isqueiros da marca BIC, pertencentes à vítima Supermercado Poupe Bem, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 11”. 



    Aduz que “sobreveio aos autos a R. Sentença (e-STJ FL. 180/187), na qual a douta Juíza Sentenciante entendeu por bem julgar o feito procedente, condenando a Paciente como incursa nas sanções previstas no artigo 155, caput, do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, impondo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.”



    Assevera que “Inconformada, a Paciente interpôs Recurso de Apelação tendo a 15ª Câmara de Direito Criminal dado parcial provimento ao recurso para reduzir as penas a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, no piso mínimo, e estabelecer o regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal (e-STJ FL. 229/234).”



    O recurso especial não obteve êxito.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) seja apreciado o mérito do feito, aplicando a Paciente o princípio da insignificância, absolvendo-a da imputação contra si assacada; b) em caso de mantença da condenação, seja fixada a Paciente o regime ABERTO para início de cumprimento de pena, o qual deve ser substituído por restritivas de direitos...”



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido. (eDOC 18)



    É o relatório.



    Decido.



    Observem-se trechos da sentença:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de junho de 2017, por volta das 08h30 no Supermercado Poupe Bem, situado à Rua Maria Roza Federice, 107, Parque Modelo, nesta cidade e Comarca, MARA JUREMA MOREIRA DOS SANTOS subtraiu, para si, 02 (dois) potes de Nutella e 03 (três) isqueiros da marca BIC, pertencentes à vítima Supermercado Poupe Bem, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 11”



    [...]



    De qualquer maneira, a jurisprudência possui um entendimento pacificado no sentido de que a reincidência e a reiteração delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância: 



    “(...) A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. A habitualidade e a reincidência delitiva revelam reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (STF RHC 117807 RS, rel. Min. Rosa Weber, j. 25.06.2013). (eDOC 4, p. 1-6)



    Inicialmente, acerca do princípio da insignificância, é sabido que se trata de excludente da própria tipicidade. Ou fato é típico e se prossegue à análise dos demais elementos ou o fato é atípico e está encerrada a discussão.



    Não me parece razoável, à luz de qualquer teoria do delito, indagar, em tese, para o reconhecimento de atipicidade, se o agente é primário ou reincidente, porquanto é controvérsia relacionada à dosimetria da pena e não à tipicidade.



    Em que pese a extensa ficha criminal da paciente, se o princípio da insignificância é causa de exclusão da própria tipicidade, resta, prima facie, irrelevante a análise da ficha de antecedentes criminais. É, em certa medida, semelhante ao ato do magistrado que, para apurar se o réu agiu em legítima defesa, manda juntar aos autos folha de antecedentes criminais, a fim de saber se ele é primário ou reincidente.



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Seja lá qual for a teoria adotada, repita-se, a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, se o réu é primário. Veja-se:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de três desodorantes. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido. (AgR no RHC 212.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2022)



    Na espécie, a paciente foi condenada por ter furtado 02 (dois) potes de Nutella e 03 (três) isqueiros da marca BIC, pertencentes à vítima Supermercado Poupe Bem. (eDOC 4, p. 1)



    Destaco que, no caso em apreço, não houve sequer prejuízo material, pois os objetos foram restituídos ao supermercado, mais um motivo pelo qual deve incidir, por conseguinte, o postulado da bagatela, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima.



    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    Ademais, tenho que as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, concedo a ordem para aplicar o princípio da insignificância e determinar a absolvição da paciente, nos autos do processo 0002788-28.2017.8.26.0022 – 2ª Vara de Amparo/SP (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente